Tribunal: TJSP
Processo: 1017063-72.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
REGRESSIVA – r. sentença de procedência – recurso da ré concessionária – fornecimento de energia elétrica – suficiência do laudo apresentado pela autora, elaborado por terceiros sem relação com as partes - comprovação do pagamento da indenização - alegação de oscilação na rede elétrica que causou danos em equipamento dos segurados da autora - nexo entre a sobrecarga elétrica e o dano havido

Ementa:

REGRESSIVA – r. sentença de procedência – recurso da ré concessionária – fornecimento de energia elétrica – suficiência do laudo apresentado pela autora, elaborado por terceiros sem relação com as partes - comprovação do pagamento da indenização - alegação de oscilação na rede elétrica que causou danos em equipamento dos segurados da autora - nexo entre a sobrecarga elétrica e o dano havido no equipamento devidamente demonstrado - responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público (art. 37, § 6o, da CF) – fixação de honorários recursais - sentença mantida - recurso não provido.